Tribunal: TJBA
Processo: 8021158-74.2024.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021158-74.2024.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VERA LUCIA OLIVEIRA BRITO

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PROCURAÇÃO ASSINADA DIGITALMENTE POR PLATAFORMA NÃO INTEGRADA À ICP-BRASIL. REGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECENTE JURISPRUDÊNCIA DO STJ NO CORPO DO VOTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA TERMINATIVA.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por VERA LÚCIA OLIVEIRA BRITO contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de execução individual de obrigação de fazer movida contra o ESTADO DA BAHIA. A extinção se fundamentou na suposta irregularidade da representação processual da autora, por ter sido apresentada procuração assinada digitalmente por meio da plataforma Clicksign, não vinculada à ICP-Brasil.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal reside na validade jurídica de instrumento de mandato eletrônico assinado digitalmente por plataforma privada não certificada pela ICP-Brasil, à luz das normas que regulam as assinaturas eletrônicas e a instrumentalização processual no ordenamento jurídico brasileiro.

III. Razões de decidir

3. A Medida Provisória nº 2.200-2/2001 prevê a validade de assinaturas eletrônicas não certificadas pela ICP-Brasil, desde que aceitas pelas partes ou pelo destinatário do documento.

4. A Lei nº 14.063/2020 ratifica essa previsão ao reconhecer a assinatura eletrônica avançada como válida para interações com o poder público, desde que assegure a identificação do signatário e a integridade do documento.

5. A exigência da certificação exclusiva pela ICP-Brasil prevista na Lei nº 11.419/2006 refere-se aos atos processuais praticados nos sistemas judiciais eletrônicos, não se aplicando indiscriminadamente aos documentos instrutórios anexados aos autos.

6. Ausência de impugnação pelo Estado da Bahia à autenticidade do documento. A revogação da sentença evita formalismo excessivo e assegura o direito constitucional de acesso à justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular processamento da ação.

Tese de julgamento:

"1. É válida, para fins de regular representação processual, a procuração assinada eletronicamente por meio de plataforma privada não vinculada à ICP-Brasil, desde que seja possível verificar a autenticidade da assinatura e não haja impugnação pela parte a quem o documento se opõe.
2. A certificação digital pela ICP-Brasil não é requisito absoluto para validade de documentos eletrônicos nos autos, conforme previsto na MP nº 2.200-2/2001 e na Lei nº 14.063/2020."

Dispositivos legais relevantes citados: MP nº 2.200-2/2001, art. 10, § 2º; Lei nº 14.063/2020, art. 4º; CPC, arts. 105, § 1º, e 485, IV; CC, art. 107.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação nº
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8021158-74.2024.8.05.0274
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Vitória da Conquista, tendo como Apelante
VERA L
Ú
CIA OLIVEIRA BRITO
e como Apelado o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam
os Desembargadores componentes desta Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes do Voto do Desembargador Relator.

Sala de Sessões,

DES.(A)PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)